Tribunal: TJPA
Processo: 0084006-98.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO COM AMEAÇA E DANO QUALIFICADO - ART. 129, §9º E ART. 147 DO CPB C/C ART. 7º, I, II DA LEI 11.340/06 ? RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO ? REFORMA DO DECISUM ABSOLUTÓRIO PARA CONDENATÓRIO EM FACE DAS EVIDENCIAS SEREM SUFICIENTES PARA HABILITAR UMA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL ? IMPROCEDENCIA ? TEMERÁRIO UMA CONDENAÇÃO BALIZADA EM PROVAS FRÁGEIS E SEM AMPARO CONVINCENTE QUE NOS REMETE AO IN DUBIO PRO RÉU ? RECURSO DA DEFESA ? MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A QUO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - POSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE CONFIABILIDADE PARA FIRMAR UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? DECISUM QUE NÃO COMPORTA EMENDAS OU REPAROS - RECURSO IMPROVIDO ? UNÂNIME.I - Em que pese o entendimento preponderante na jurisprudência da relevância da palavra da vítima na apuração de delitos perpetrados em âmbito doméstico e familiar, se os elementos de prova indicam dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não havendo substratos suficientes para a responsabilização do acusado no delito supra mencionado, temerário, desta maneira, a reforma da decisão singular absolutória diante das parcas evidencias da autoria do ilícito, sendo prudente a manutenção de édito absolutório.II - Diante da ausência de evidências incontroversos acerca da autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão a quo, que ABSOLVEU o réu, o eximindo de qualquer responsabilidade penal.III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA.
APELAÇÃO PENAL N°0084006-98.2015.814.0049.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ANTONIO CARLOS DA LUZ SOUZA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO COM AMEAÇA E DANO QUALIFICADO - ART. 129, §9º E ART. 147 DO CPB C/C ART. 7º, I, II DA LEI 11.340/06 -
RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO
- REFORMA DO
DECISUM
ABSOLUTÓRIO PARA CONDENATÓRIO EM FACE DAS EVIDENCIAS SEREM SUFICIENTES PARA HABILITAR UMA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - IMPROCEDENCIA - TEMERÁRIO UMA CONDENAÇÃO BALIZADA EM PROVAS FRÁGEIS E SEM AMPARO CONVINCENTE QUE NOS REMETE AO IN
DUBIO PRO RÉU
-
RECURSO DA DEFESA
-- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
A QUO
DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - POSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE CONFIABILIDADE PARA FIRMAR UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
-
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA EMENDAS OU REPAROS - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME.
I - Em que pese o entendimento preponderante na jurisprudência da relevância da palavra da vítima na apuração de delitos perpetrados em âmbito doméstico e familiar, se os elementos de prova indicam dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não havendo substratos suficientes para a responsabilização do acusado no delito supra mencionado, temerário, desta maneira, a reforma da decisão singular absolutória diante das parcas evidencias da autoria do ilícito, sendo prudente a manutenção de édito absolutório.
II - Diante da ausência de evidências incontroversos acerca da autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão a quo, que ABSOLVEU o réu, o eximindo de qualquer responsabilidade penal.

III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL,
irresignado com a r. sentença que ABSOLVEU o réu
ANTONIO CARLOS DA LUZ SOUZA,
como

incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9° e artigo 147 do CPB c/c art. 7º, I, II da Lei 11.340/06. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pelo juízo da Comarca de Santa Izabel/PA.

Em suas razões, o apelante pugnou pela reforma do
decisum
para condenar o acusado nos termos
ut supra
mencionado, uma vez que as provas seriam suficientes para a condenação.

A Defesa, por sua vez, sustentou pela manutenção da absolvição. Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos que no dia 19 de setembro de 2015, por volta das 21 h, o acusado Antônio Carlos da Luz Souza, sob o efeito de álcool, chegou na residência de sua irmã Cristiane do Socorro da Luz, localizada no Conj. Edilson Abreu, deitou-se no chão dizendo que estava passando mal e pediu para que o levassem ao hospital, mas em razão de a família não ter prestado imediato socorro ao acusado, este passou a ameaçar de agredir seus familiares e especificamente a irmã Cristiane. A genitora do denunciado resolveu ligar para os bombeiros, momento em que o denunciado se levantou e saiu da casa, mas retornou em seguida e começou a jogar pedras na casa da vítima, que danificaram a vidraça. O marido da vítima tentou segurar o réu para impedi-lo de continuar o quebra-quebra, mas o acusado conseguiu se desvencilhar. A vítima, por sua vez, saiu em defesa do marido e acabou sendo agredida pelo irmão com uma pisada na sua cirurgia. Diante do ocorrido, a vítima acionou a polícia, porém o acusado fugiu do local. Ao não o encontrar, os policiais foram embora, tendo então o denunciado aproveitado para voltará casa da vítima, oportunidade em que passou novamente a jogar pedras na casa, que, dessa vez, danificaram o portão, mas a viatura policial retornou e finalmente prendeu em flagrante o acusado. Ao ser colocado na viatura, o réu ainda ameaçou de morte a vítima Cristiane.

Em sede policial, o denunciado confessou que quebrou a vidraça da casa e amassou o portão com pedradas e confirmou que ameaçou sua irmã de dentro da viatura

Após ser regularmente processado, o réu
ANTONIO CARLOS DA LUZ SOUZA, foi absolvido das acusações, sendo que o representante do parquet estadual, interpôs o competente recurso visando a reforma da sentença.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.
RECURSO DA DEFESA

A defesa do recorrente em suas razões asseverou, pela manutenção da decisão objurgada, uma vez que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório. Desta forma, diante das parcas evidências dos autos, necessário permanecer inalterada a decisão a quo, que eximiu o réu de qualquer responsabilidade por falta de provas.

Destarte em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância e autoriza a condenação, mas se, e apenas se vier corroborada por outros indícios idôneos e não padeça de contradição e dúvida.
In casu
, as dúvidas restaram presentes na instrução processual, que colocaram em xeque qualquer convicção condenatória. Vejamos:

O acusado foi absolvido pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito doméstico, além do crime de dano qualificado, onde a materialidade restou incontroversa através do Laudo Pericial (fl. 90) os quais comprovaram as lesões sofridas pela vítima. Por outro lado, o mesmo raciocínio não se aplica a autoria, onde há dúvidas quanto a sua efetiva ocorrência. Em que pese a vítima e o informante terem afirmado em sede inquisitorial sobre a agressão praticada pelo réu, que teria desferido um chute na barriga da vítima, na região onde a mesma já havia realizado uma cirurgia, essa versão dos fatos não guardaram ressonância com o acervo probatório.

Com efeito, a acusação de lesão corporal não restou suficientemente comprovadas, por sinal a própria ofendida não teria relatado de maneira satisfatória, se o acusado tinha a intenção de lesiona-la, bem como tenha agido com falta do dever de cuidado, no mesmo sentido transcorreu o depoimento da testemunha ALEX BORGES , que esclareceu que a vítima, irmã do acusado, teria se metido no meio da contenda entre o réu e seu cunhado e ali teria recebido um chute, o qual teria sido sem dolo de lesão. Quanto as acusações de ameaça e de dano na forma qualificada, a vítima não teria informado de forma clara , como teriam ocorrido as ameaças, o mesmo ocorreu com a imputação de dano, onde se observou a falta da materialidade dessa figura típica, fato que ensejou, inclusive, o pedido de absolvição por parte do
dominus litis.

Conforme inteligência do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o Juiz deve absolver o acusado caso não existam provas suficientes para sua condenação. Ora, a prova que justifica e fundamenta uma condenação deve ser idônea, robusta, ausente de qualquer dúvida, devendo, desta forma, convencer, firmemente, da responsabilidade criminal do acusado. Ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci que, em caso de dúvida necessária se faz a absolvição:

Portanto, ante a precariedade das provas, temerário responsabilizar o acusado, visto que existindo elementos duvidosos, como os verificados nestes autos, inviável se torna a formulação condenatória. Deste modo, em respeito ao princípio do
in dúbio pro reo
, forçoso a manutenção do
decisum
absolutório.

Diante das parcas evidencias dos autos, temerário a reforma da decisão
a quo
que absolveu o réu ANTONIO CARLOS DA LUZ SOUZA, das imputações insculpidas no artigo 129, § 9° e artigo 147 do CPB c/c art. 7º, I, II da Lei 11.340/06, decisum prolatado pelo juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer Ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém, 13 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator